Tribunal: TJES
Processo: 0001184-71.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001184-71.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS COIMBRA MOREIRA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE CRÉDITO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CEDENTE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do Banco Santander S.A. pela restrição creditícia imposta ao autor; e (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

2. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes restou comprovada, uma vez que o Banco Santander não demonstrou a existência de relação jurídica válida. Ademais, a negativa de crédito decorrente da restrição indevida causou prejuízo ao autor, inviabilizando a obtenção de financiamento essencial para sua atividade agrícola, o que configura dano moral.

3. A alegação de ilegitimidade passiva do Banco Santander não se sustenta, pois a cessão de crédito não afasta sua responsabilidade solidária, conforme o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 14 do mesmo diploma legal impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, o que se verifica no caso concreto.

4. O valor fixado para os danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o prejuízo sem caracterizar enriquecimento sem causa.

5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO
interpostos nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
ajuizada por
ELIAS COIMBRA MOREIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BANCO SANTANDER S.A.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido contra o Banco Santander, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando-o ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, e improcedente o pedido contra o Banco do Brasil, sob o fundamento de que a negativa de crédito não configurou conduta ilícita.

ELIAS COIMBRA MOREIRA
, em suas razões recursais, busca a majoração desse valor, argumentando que sofreu prejuízos significativos em razão da negativa de concessão de crédito pelo Banco do Brasil S.A., que se baseou em informações equivocadas fornecidas pelo recorrido.

O apelante relata que jamais manteve conta ou qualquer relação comercial com o Banco Santander e que, ao tentar obter um empréstimo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para custeio agrícola, teve seu pedido negado devido à suposta existência de débito registrado em seu nome junto ao banco recorrido no Estado de São Paulo. Tal situação teria causado constrangimento e impacto direto em sua atividade econômica, pois o financiamento solicitado era destinado à ampliação de sua produção agrícola e aquisição de insumos.

Embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação de serviço pelo Banco Santander, entende que a indenização fixada é considerada insuficiente diante dos danos suportados. O recorrente destaca que a impossibilidade de obter o empréstimo comprometeu seu planejamento financeiro e que o valor arbitrado não corresponde à extensão do prejuízo experimentado. Dessa forma, requer a reforma da decisão para aumentar a indenização para um montante não inferior a dez salários mínimos, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 11226021).

Por sua vez, o
BANCO SANTANDER S.A.
pleiteia a reforma da sentença, alegando ilegitimidade passiva em virtude da cessão do crédito e inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação por danos morais (id. 11226017).

Contrarrazões nos ids. 11226022 e 11226027, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, torno sem efeito o relatório anteriormente lançado no id. 11239525.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001184-71.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS COIMBRA MOREIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ELIAS COIMBRA MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO
interpostos nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
ajuizada por
ELIAS COIMBRA MOREIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BANCO SANTANDER S.A.

O autor propôs a presente ação em razão de ter sido impedido de contratar crédito agrícola junto ao Banco do Brasil S/A, sob a justificativa de que constava em seu nome registro de inadimplência no Banco Santander (Brasil) S/A. Na qualidade de agricultor de pequena propriedade rural, afirmou jamais ter mantido qualquer relação jurídica com o Banco Santander ou autorizado a abertura de conta bancária em seu nome.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido contra o Banco Santander, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando-o ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, e improcedente o pedido contra o Banco do Brasil, sob o fundamento de que a negativa de crédito não configurou conduta ilícita.

ELIAS COIMBRA MOREIRA
, em suas razões recursais, busca a majoração desse valor, argumentando que sofreu prejuízos significativos em razão da negativa de concessão de crédito pelo Banco do Brasil S.A., que se baseou em informações equivocadas fornecidas pelo recorrido.

O apelante alega que tal situação teria causado constrangimento e impacto direto em sua atividade econômica, pois o financiamento solicitado era destinado à ampliação de sua produção agrícola e aquisição de insumos. E, embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação de serviço pelo Banco Santander, entende que a indenização fixada é considerada insuficiente diante dos danos suportados.

Também destaca que a impossibilidade de obter o empréstimo comprometeu seu planejamento financeiro e que o valor arbitrado não corresponde à extensão do prejuízo experimentado. Dessa forma, requer a reforma da decisão para aumentar a indenização para um montante não inferior a dez salários mínimos, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 11226021).

Por sua vez, o
BANCO SANTANDER S.A.
pleiteia a reforma da sentença, alegando ilegitimidade passiva em virtude da cessão do crédito e inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação por danos morais (id. 11226017).

Pois bem.

A questão central do presente caso reside na análise da responsabilidade civil do Banco Santander (Brasil) S.A. pela restrição creditícia imputada ao autor, bem como na adequação do valor fixado a título de danos morais.

Inicialmente, quanto à inexistência do débito, restou devidamente demonstrado nos autos que o autor não possui vínculo contratual com o Banco Santander, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da dívida, tampouco apresentou os documentos que embasariam a suposta contratação.

Nesta seara, sendo indevida a restrição creditícia que impediu a obtenção do financiamento agrícola pretendido junto ao Banco do Brasil, entendo que a sentença acertadamente declarou a inexistência da dívida e determinou a exclusão de qualquer apontamento restritivo relacionado à suposta pendência.

Embora o Banco Santander sustente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o crédito vinculado ao registro de inadimplência foi cedido a terceiro, entendo que tal tese não encontra respaldo. Isto porque, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”, e essa solidariedade aplica-se também às relações envolvendo cedente e cessionário.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, o que claramente ocorreu no caso concreto, em que ocorreu falha no dever de segurança e transparência, princípios basilares da relação de consumo.

Desta forma, penso que a negligência do apelante causou prejuízos evidentes ao autor, inclusive abalo moral, na medida em que foi privado de contratar crédito essencial para sua atividade agrícola.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, pois decorre da própria ilicitude do ato, valendo observar que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois inexiste nos autos qualquer restrição preexistente em nome do autor, sendo inequívoco o abalo à sua honra objetiva e credibilidade no mercado.

Por fim, o montante fixado para a indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a condição do autor e a capacidade econômica do réu. O arbitramento do montante indenizatório deve ser pautado pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, evitando valores excessivos que resultem em penalidade desproporcional.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões